Tribunal: TJBA
Processo: 8012914-37.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8012914-37.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: JOAO VITOR DE JESUS SOUSA e outros Advogado(s): IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAMPO FORMOSO-BA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO CONFIGURAÇÃO. REGULARIDADE DA MARCHA PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE DESÍDIA ESTATAL. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RECUSA MINISTERIAL FUNDAMENTADA. INDÍCIOS DE DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. SUBMISSÃO DA CONTROVÉRSIA AO ÓRGÃO REVISIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA DO ART. 28-A, §14, DO CPP. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE, TERATOLOGIA OU ABUSO DE PODER. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus criminal, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia em favor de JOÃO VITOR DE JESUS SOUSA preso preventivamente pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, objetivando o relaxamento da custódia cautelar sob alegação de excesso de prazo para formação da culpa e nulidade decorrente da não oferta de Acordo de Não Persecução Penal. De acordo com a denúncia: “Consta dos autos que, em 01/10/2025, por volta das 09h00, no Beco da Mazé, bairro São Francisco, neste município de Campo Formoso, o ora denunciado tinha em depósito/guardava/expunha à venda drogas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Conforme apurado, equipe do Setor de Investigação da Polícia Civil, composta pelos investigadores Joerly Vitor, Pedro Modesto e Cristóvão Lima, se deslocou ao bairro São Francisco, mais propriamente ao Beco da Mazé, para apurar a procedência de denúncias anônimas que relatavam tráfico de entorpecentes nesse local, imputando esse crime as pessoas de João Vitor, alcunha "BI", Daniel, alcunha "Guardinha", e Lucinho, registradas no BO 748187/2025. Ao chegar ali, os policiais visualizaram um indivíduo fazendo uso de drogas em frente a uma residência acompanhado do ora denunciado, tendo o usuário se evadido ao notar a presença da equipe. João Vitor, que permaneceu na localidade, se identificou e declarou estar comercializando drogas a mando de Daniel (José Daniel dos Santos Silva), afirmando que esse havia se ausentado para trabalhar. Diante do flagrante delito e das fundadas suspeitas, foram realizadas buscas no interior do imóvel, apreendendo-se 02 embalagens de plástico contendo 92,62 g (noventa e dois gramas e sessenta e dois decigramas) de cocaína (ID 529225596 fls. 12-13). Além disso, foram encontrados na casa 01 rolo de papel alumínio; 08 microtubos/pinos de plástico; 201 pacotes (cada um contendo 50 unidades) de papel para enrolar cigarros; 06 unidades avulsas de sacos plásticos tipo “geladinho”; um estojo oriundo de cartucho de arma de fogo, marca CBC, calibre nominal .32 S&WL; e 01 aparelho celular smartphone da marca Xiaomi, modelo Redmi Note 9 (ID 529225596 fls. 4-11)”. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva configura constrangimento ilegal por excesso de prazo para formação da culpa; (ii) estabelecer se houve ilegalidade na recusa ministerial de oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal; e (iii) determinar se estão presentes manifesta ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a justificar a concessão da ordem pela via excepcional do habeas corpus. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O habeas corpus constitui instrumento destinado ao controle de ilegalidades evidentes relacionadas à liberdade de locomoção, exigindo demonstração inequívoca de constrangimento ilegal. 4. No caso, o processo apresenta movimentação regular e contínua, com adoção tempestiva de providências jurisdicionais desde o oferecimento da denúncia até a análise das questões preliminares suscitadas pela defesa. 5. A aferição do excesso de prazo na prisão cautelar não decorre de simples cálculo aritmético, devendo considerar as peculiaridades da causa, a complexidade do feito, a atuação das partes e a regularidade da tramitação processual. 6. De fato, a ausência de paralisação injustificada do feito impede o reconhecimento de constrangimento ilegal por excesso de prazo. 7. A prisão preventiva não pode ser revogada automaticamente apenas em razão do tempo decorrido, sendo indispensável demonstração concreta de violação à razoável duração do processo. 8. O Ministério Público fundamentou a recusa do ANPP na existência de elementos indicativos de dedicação à atividade criminosa, extraídos da quantidade de droga apreendida e dos instrumentos relacionados ao tráfico ilícito. 9. O Juízo processante observou integralmente o procedimento previsto no art. 28-A, §14, do CPP ao determinar a remessa dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça para revisão da recusa ministerial. O controle judicial exercido na hipótese buscou assegurar a legalidade, a fiscalização da opinio delicti e a observância do sistema acusatório. 10. A discordância defensiva quanto aos fundamentos utilizados pelo órgão ministerial não autoriza, por si só, a concessão de habeas corpus, especialmente quando já instaurado o mecanismo revisional legalmente previsto. 11. Inexistem manifesta ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a justificar a intervenção excepcional da Corte pela via mandamental. IV. DISPOSITIVO E TESE 12. Ordem denegada. Tese de julgamento: “O excesso de prazo na prisão preventiva deve ser aferido à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, consideradas as circunstâncias concretas da causa e a dinâmica processual. “A regular movimentação processual e a inexistência de paralisação injustificada afastam a configuração de constrangimento ilegal por excesso de prazo.” “A prisão cautelar não se torna ilegal pela mera extrapolação temporal sem demonstração concreta de violação à razoável duração do processo.” “A observância do procedimento revisional afasta alegação de ilegalidade ou negativa de prestação jurisdicional.” “A concessão da ordem em habeas corpus exige demonstração inequívoca de manifesta ilegalidade, teratologia ou abuso de poder.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII e LXXVIII; CPP, arts. 28-A, §14, 312 e 316; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e §4º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC nº 215.708/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 18.06.2025, DJEN 26.06.2025; STJ, HC nº 427154/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 06.03.2018, DJe 14.03.2018. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8012914-37.2026.8.05.0000, em que figura como impetrante a Defensoria Pública do Estado da Bahia, tendo como paciente João Vitor de Jesus Sousa, apontando como Autoridade Coatora o MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Campo Formoso. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DENEGAR a Ordem de Habeas Corpus, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2026. Des.(a) Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 54